Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712173-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ORLANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA DECISÃO Indefiro o pedido de sobrestamento, porquanto nos termos do art. 1.040, III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o que ocorreu no DJE de 16/08/2023, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, independentemente da oposição de embargos. Ademais, no que toca aos honorários, as regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam a Lei dos Juizados quando a norma especial não dispuser nada a respeito, como nas causas de valor inestimável. No caso, apesar da condenação ser de obrigação de fazer, o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e a fixação por equidade. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito